Tribunal: TJES
Processo: 5000550-08.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000550-08.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PEDRO IVO STEIN AMBROZIO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000550-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PEDRO IVO STEIN AMBROZIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

ACÓRDÃO

EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO – OMISSÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 – Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve o acórdão prolatado ser mantido em sua integralidade. Recurso Improvido.

24 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000550-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PEDRO IVO STEIN AMBROZIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por
PEDRO IVO STEIN AMBROZIO
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de execução, interposto pelo embargante,
consoante a ementa que ficou assim redigida:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA BENEFÍCIOS EXECUCIONAIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Por meio de procedimento administrativo disciplinar restou devidamente delimitado o cometimento de falta grave pelo agravante. 2. Nos termos do disposto no art. 112, §6º da LEP, havendo cometimento de falta grave, fica o apenado sujeito à interrupção da contagem do prazo para obtenção de benefícios execucionais. Recurso improvido.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, eis que o reconhecimento da falta grave, se deu com base em depoimento de inspetor penitenciário, ocorrido apenas na esfera administrativa, e que o PAD transcorreu sem que o apenado estivesse assistido por advogado, motivo pelo qual deve a penalidade ser afastada.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]

Ao me debruçar sobre o Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifico que o agravante durante o procedimento de barba no interior da unidade prisional, tentou esconder uma lâmina.

Segundo consta, o Inspetor Penitenciário Idelb Martins Paz Júnior ao observar a conduta do agravante procedeu ao imediato recolhimento do material, a fim de garantir a integridade física do agravante e demais presos.

Ao prestar esclarecimentos em juízo, o reeducando afirmou que o barbeador caiu no chão tendo se desmontado, não havendo qualquer intenção do mesmo em particionar o material para guardar apenas a lâmina.

Ao me debruçar sobre os autos verifico que as alegações defensivas não encontram respaldo no conjunto probatório.

Ademais, importante pontuar que o depoimento do inspetor penitenciário, além de ser dotado de fé pública, encontra-se amparado na prova carreada no caderno processual.

Assim, entendo que o apenado Marcelo cometeu falta grave, nos termos do art. 50, III da Lei de Execução Penal.

Dessa forma, dispõe o art. 112, §6º da LEP que havendo o cometimento de falta grave durante o cumprimento de pena privativa de liberdade deverá ser interrompida a contagem do prazo para obtenção dos benefícios execucionais.

Nessa toada, resta inconteste a prática de falta grave por parte do apenado, não havendo qualquer ilegalidade na interrupção da contagem dos prazos para obtenção dos benefícios execucionais.

[...]

Nessa linha, vê-se que a prática de falta grave restou comprovada nos autos, não apenas pelo depoimento probatório do inspetor penitenciário em sede administrativa, mas também por todas as demais provas carreadas.

Ademais, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifico que foi realizada audiência de justificação, onde o apenado estava devidamente assistido por advogado.

Saliento que as Cortes Superiores ostentam jurisprudência qualificada de que a realização de audiência de justificação, com a presença da defesa técnica, supre a ausência do defensor no PAD instaurado para apuração de falta grave. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NO PAD. APENADO ACOMPANHADO POR DEFENSOR CONSTITUÍDO NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RE 972.598/RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 941/STF. MATÉRIA SUSCITADA APENAS NO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com a anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula n. 533/STJ, seria imprescindível, para apuração de falta grave eventualmente cometida pelo Reeducando, a instauração de prévio Processo Administrativo Disciplinar, com a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
2. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 972.958/RS, realizado sob o regime da repercussão geral (Tema n. 941), firmou a tese de que "a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena".
3. No caso em exame, os direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram efetivamente assegurados ao Agravante, com a realização de audiência de justificação na presença do patrono constituído, que pôde exercer o seu múnus. Assim, considerada a compreensão do Pretório Excelso, não há como reconhecer a ilegalidade suscitada neste writ. 4. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso, suscitando matérias que não foram sequer apreciadas no acórdão impugnado. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 741.912/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Dessa maneira, a alegação de cerceamento de defesa, não encontra amparo jurídico, não podendo ser acolhida.

Portanto, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda, a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

24 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.